Tribunal: TCU
Processo: 012.038/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão proferida em tomada de contas especial, a qual julgou irregulares as contas dos responsáveis em decorrência da não comprovação de parte das despesas efetuadas com recursos de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 6601/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado de São Paulo (Fetiasp) e pelo sr. Melquiades de Araújo; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhes provimento parcial para: 9.2.1. alterar, de ofício, a redação do subitem 9.1 do acórdão recorrido, fazendo constar, como parcelas de crédito, os montantes de R$ 128,93 (a partir de 22/3/2000), R$ 11.576,95 (a partir de 22/3/2000) e R$ 801,25 (a partir de 17/1/2000); 9.2.2. promover a correção de erro material no subitem 9.1 do acórdão recorrido, de modo que, onde se lê "R$ 230.917,80", deve ser lido "R$ 230.617,80"; 9.3. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; e 9.4. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo e aos demais interessados.